Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-66.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
MONITÓRIA – Nulidade de citação por edital – Inocorrência - Citação válida – Hipótese em que foram diligenciados vários endereços da ré, sem sucesso – Requisitos do artigo 256 do CPC, cumpridos - Devedora que não logrou comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, de modo a descaracterizar o título ou a dívida – Artigo 373, II do CPC – Título constituído de

Ementa:
MONITÓRIA – Nulidade de citação por edital – Inocorrência - Citação válida – Hipótese em que foram diligenciados vários endereços da ré, sem sucesso – Requisitos do artigo 256 do CPC, cumpridos - Devedora que não logrou comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, de modo a descaracterizar o título ou a dívida – Artigo 373, II do CPC – Título constituído de pleno direito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003886-66.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante MARIA
APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CCA
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003886-66.2017.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 46726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46726 P
APEL.No: 1003886-66.2017.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : CCA FOMENTO COMERCIAL LTDA.
MONITÓRIA Nulidade de citação por edital Inocorrência -
Citação válida Hipótese em que foram diligenciados vários
endereços da ré, sem sucesso Requisitos do artigo 256 do
CPC, cumpridos - Devedora que não logrou comprovar fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, de
modo a descaracterizar o título ou a dívida Artigo 373, II do
CPC Título constituído de pleno direito Recurso não
provido.
Trata-se
de
ação
monitória
julgada
procedente em 07.11.2019 pela r. sentença de fls.149/151
cujo dispositivo ora se transcreve: “Isso posto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, nos termos
do artigo 487, inciso I, do CPC, constituindo-se o título
judicial e CONDENANDO a requerida a pagar à autora o valor
equivalente aos cheques indicados na exordial, sobre o
qual haverá a incidência de correção monetária a partir do
vencimento do débito e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. Em razão da sucumbência, a ré arcará com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do autor, fixados em 10% do valor da causa.
Tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
(Provimento CG no 17/2016), bem como a nova orientação
trazida pelo CPC (artigo 1.010, § 3o) as Unidades
Judiciais de 1o Grau estão dispensadas de efetuar o
cálculo do preparo. Desde já, observo que, com o advento
da Lei no 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é
efetuado pelo juízo "ad quem", na forma do artigo 1.010, §
3o. Assim, em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no
prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC). Após,
subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com
o retorno do Tribunal, os autos principais permanecerão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003886-66.2017.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 46726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
neste ofício de justiça, pelo prazo de 30 dias após o
trânsito em julgado e, em seguida serão arquivados.
Oportunamente,
arquivem-se
os
autos,
anotando-se
a
extinção. P.I.C.”
Sustenta a apelante preliminarmente que não
houve esgotamento das tentativas de citação, devendo ser
declarada nula a citação realizada por edital. Destaca que
só foram realizadas tentativas de citação postal, e que
eventual diligência por oficial de justiça poderia ter
tido mais sucesso na obtenção de informações acerca do
paradeiro da devedora. No mérito, recorreu por negativa
geral.
É o relatório.
A apelada ingressou em Juízo relatando ser
credora da Requerida pela importância líquida de R$
5.210,00, débito representado em dois cheques no valor de
R$ 2.560,00. Quando da apresentação dos títulos aos bancos
sacados, foram devolvidos pelas alíneas 11 (insuficiência
de fundos, 22 (divergência de assinatura), 70 (sustação ou
revogação provisória) e 21 (cheque sustado ou revogado).
Requereu a expedição do mandado de pagamento.
A ré foi citada por edital e apresentou
embargos monitórios (fls.98/101) por meio de curadoria
especial, pleiteando preliminarmente novas diligências
para esgotamento das tentativas de citação da requerida.
No mérito, contestou na forma de negativa geral.
De início, observo que em que pese tenha
havido certificação do trânsito em julgado da r. sentença
de fls., com consequente instauração de incidente de
cumprimento
de
sentença
(autos
no
0001499-
90.2020.8.26.0269), conforme se depreende da certidão de
fls.167, não houve a devida intimação da Defensoria
Pública dos termos da r. sentença, de forma que reaberto
prazo para apresentação de recurso de apelação à requerida. Portanto, não há que se falar em
intempestividade do presente recurso, em que pese as
considerações da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003886-66.2017.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 46726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
De resto, não há que se falar em nulidade
na citação, pois os requisitos para citação por edital
estavam presentes, visto que a ré foi considerada em local
ignorado e incerto.
Destaco que foram expedidas seis cartas de
citação (fls.43/48) para endereços diversos, todas devolvidas após três tentativas de entrega sob a
justificativa de “ausente” e uma por “mudou-se” (fls.49).
Foi deferida a citação por edital (fls.57),
e após apresentação de defesa pela Defensoria Pública,
foram realizadas novas diligências, após pesquisa de
endereços pelo sistema INFOJUD, RENAJUD e INSS (fls.111).
Foi realizada diligência de oficial de justiça ao endereço
fornecido pelo INSS, sem sucesso (fls.144).
Ademais, os precedentes jurisprudenciais
desta Egrégia Corte não exigem o esgotamento completo dos
meios existentes para localização do requerido, bastando
que o magistrado entenda por suficientes as diligências
empreendidas, como no caso, em que foram diligenciados
endereços que se mostraram pertencentes à requerida mas
não houve sucesso na citação. Confira-se:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços
médico-hospitalares. Sentença de procedência. Insurgência
da requerida. Alegação de citação por edital prematura.
Não
acolhimento.
Documentos
que
demonstram
diversas
tentativas de citação, por AR, oficial de justiça, bem
como expedição de cartas precatórias, em atenção a
pesquisas
realizadas
pela
instituição
financeira.
Esgotados todos os meios de localização da requerida, de
rigor
a
citação
editalícia.
Honorários
advocatícios.
Fixação em 15% sobre o total devido, que corresponde a,
aproximadamente,
R$
1.549,13.
Valor que se mostra proporcional e adequado, diante do grau de zelo
profissional, do lugar da prestação do serviço, da
complexidade e importância da causa, do tempo exigido para
o serviço, bem como da dilação probatória. Concedidos os
benefícios da justiça gratuita. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação.
(TJSP;Apelação
0008465-09.2011.8.26.0003;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003886-66.2017.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 46726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Data
do
Julgamento:
26/07/2017;
Data
de
Registro:
31/07/2017)
AÇÃO MONITÓRIA. Citação por edital. Diante das tentativas
frustradas de localização da requerida para citação e
preenchidos os requisitos do artigo 231, inciso II, do
CPC/1973 (artigo 256, inciso II, do CPC/2015), justa a
determinação de citação por edital, eis que inexiste
obrigação legal de tentativa de citação por oficial em
todos os endereços encontrados. RECURSO IMPROVIDO.(TJSP,
Apelação n°0016254-73.2013.8.26.0008 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j.
18.08.2016)

De resto, verifica-se que os títulos de
fls.9/10 são documentos hábeis a embasar a ação monitória,
na condição daquele que demonstre a existência provável de
obrigação de dar dinheiro, e, nesse quadro, o cheque se
insere perfeitamente.
Isto posto, considerando que a ré não
apresentou qualquer prova de fato modificativo, extintivo
ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe cabia
demonstrar, conforme artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, a procedência da ação monitória é de
rigor.
Nesse sentido, vale ressaltar que “o ônus
da prova de fato desconstitutivo de obrigação fica a cargo
do emitente. Conquanto tenha o cheque perdido a eficácia
executória em face do decurso do prazo extintivo e não
possa ser constituído título de execução prevalece como
documento comprobatório da obrigação do emitente ao
pagamento de seu valor, dando azo ao procedimento comum de
cobrança. O cheque representa instrumento de confissão de
dívida,
incumbindo
ao
emitente
comprovar
fato
desconstitutivo da obrigação” (RT 672/119).
Por fim, nos termos do art. 85, §11o do
CPC, majoro os honorários fixados em sentença em favor dos
patronos do autor em 20% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003886-66.2017.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 46726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator